Tribunal: TCU
Processo: 010.465/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900182024, modalidade Pregão e Uasg 179083 (Objeto: Prestação de serviços para realização do Treinamento Programa de Desenvolvimento da Liderança, para atender à previsão de demanda do Planejamento Educacional 2024 para atualizar 221 líderes da CMB. )

Inteiro teor:
Acórdão 512/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência à Casa da Moeda do Brasil das impropriedades e falhas identificadas (art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020) e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 010.465/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Casa da Moeda do Brasil Cmb (34.164.319/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil Cmb. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Walter Ribeiro Kaltenbach, representando Naphill - Treinamento de Alta Performance Ltda.; Jose Guilherme Rodrigues da Costa (094156/OAB-RJ), Claudio Vinicius Reis de Azevedo (130268/OAB-RJ) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Casa da Moeda do Brasil (CMB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, das falhas identificadas no item 7.3.4.1.1 do edital do Pregão Eletrônico 90018/2024, relativas à exigência de comprovação de execução de quantitativo mínimo de serviços que não guarda proporção com a dimensão do objeto, configurada pela realização de treinamento para turma de 100 integrantes, vedado o somatório de atestados, quando não há previsão de realização de treinamentos com turmas simultâneas senão de somente até 22 participantes cada, o que contraria o disposto nos arts. 5o e 67, § 2o, da Lei 14.133/2021, e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1251/2021-TCU-Segunda Câmara e 244/2015-TCU-Plenário, dentre outros).